Tribunal: TJMT
Processo: 1047316-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047316-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR BOCHER CARVALHO - CPF: 703.714.831-82 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER GARCIA ROSONI - CPF: 002.867.501-04 (VÍTIMA), GEAN PEDRO DA CRUZ CALDAS - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA BRUNO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 075.178.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047316-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: IGOR BOCHER CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) se houve perda da contemporaneidade da custódia cautelar; (iii) se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente em agressões reiteradas com intenção homicida e indícios de atuação sob ordens de organização criminosa, além da apreensão de entorpecentes e balança de precisão na residência do paciente.

4. A exclusão de qualificadoras em recurso anterior não alterou substancialmente o contexto fático que embasou a custódia, permanecendo hígidos os fundamentos relativos à periculosidade concreta e ao risco de reiteração delitiva.

5. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, pois o Código de Processo Penal não fixa prazo máximo para a prisão preventiva, devendo esta subsistir enquanto persistirem seus fundamentos, os quais foram periodicamente reavaliados.

6. Não há excesso de prazo, uma vez que o processo tramitou regularmente, com realização de audiência de instrução e decisão de pronúncia, inexistindo mora imputável ao Judiciário. A interposição de recurso especial constitui exercício regular do direito de recorrer.

7. Diante da gravidade concreta da conduta e dos indícios de vínculo com organização criminosa, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento e por indícios de atuação vinculada a organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar não se afere pelo simples decurso do tempo, mas pela permanência dos fundamentos que a justificaram. 3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando quando o feito tramita regularmente e não há mora imputável ao Judiciário."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I, e 14, II; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 20.02.2009; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 05.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047316-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: IGOR BOCHER CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Igor Bocher Carvalho
, preso pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Vera.

Em suas razões, assevera que:
1)
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que os elementos fáticos se alteraram após o afastamento de duas qualificadoras pelo Tribunal de Justiça;
2)
há ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos, considerando que já decorreu mais de um ano desde a decretação;
3)
o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, não apresentando risco à ordem pública;
4)
ocorreu excesso de prazo na formação da culpa, em razão do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e
5)
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela

denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047316-38.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Igor Bocher Carvalho
, a prática dos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, consoante se extrai de excertos do boletim de ocorrência,
verbis
:

“Esta guarnição foi acionada via celular funcional da Polícia Militar de Vera/MT, pelo policial civil investigador Cleverson de Souza Hanse, o qual está de plantão nesta data, onde o referido relatou que um indivíduo (vítima Vagner) deu entrada na delegacia relatando ter sido vítima de uma tentativa de homicídio por integrantes de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho. De imediato deslocamos até a Delegacia de Polícia Civil e chegando lá a vítima relatou que estava no Bar do Neguim, pois reside aos fundos desse estabelecimento, quando chegaram três indivíduos, sendo eles: Igor (vulgo Gordinho), Kauan (vulgo Tran) Ejean(vulgo Passarinho), sendo um com uma motocicleta de cor azul e os outros a pé, dizendo que eram da facção criminosa Comando Vermelho e pegaram o celular da vítima e que após pegar o celular e verificar mensagens começaram a espancar a vítima com um pedaço de madeira (salve). Que temendo pela sua vida, a vítima se fingiu de morta e mesmo assim ainda continuou sendo agredida e que após ficar imóvel os suspeitos achando que ele estava morto saíram do local, porém eles retornaram logo depois para confirmar se a vítima estava morta e acreditando que ela estava em óbito os suspeitos fugiram do local. A vítima permaneceu se fingindo de morto por algum tempo e quando uma ambulância chegou ao local foi que ele se levantou e entrou na ambulância. Quando chegaram no hospital a vítima saiu do local e foi direto para delegacia, pois estava com medo dos suspeitos invadirem o hospital e matarem ele. Diante das informações a vítima nos relatou onde era a casa em que os suspeitos moravam e de imediato esta guarnição, juntamente com o investigador Cleverson, deslocamos até o endereço e ao chegar na casa os suspeitos, ao avistarem as viaturas, se evadiram do local pulando muros, onde após o cerco foi logrado êxito em fazer a detenção de um deles (suspeito Igor) dentro da casa. Os outros indivíduos conseguiram se evadir tomando rumo ignorado. Após a detenção do suspeito foi feito uma varredura no local e foi localizado 25 pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína e balança de precisão, logo, pode-se constatar que no referido local funciona um ponto de comércio de entorpecentes (biqueira). Foi localizada também a motocicleta na qual um deles (Kauan) estava, sendo apreendida (n° apreensão 0000245040). Após fazer a detenção deslocamos até o local onde ocorreu o homicídio tentado e ao chegar havia um indivíduo (suspeito Matheus) sentado na calçada. Que ao perceber que a guarnição iria parar no local ele arremessou seu próprio celular ao solo, quebrando o seu celular, de imediato fizemos sua abordagem e foi encontrado em seu bolso uma trouxa de substância análoga à maconha, logo o referido foi detido. A vítima reconheceu o suspeito Igor como sendo uns dos indivíduos que tentaram matar o mesmo, pois os suspeitos acreditam que a vítima seria um informante. A vítima relatou também que os suspeitos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho”.

Após representação da autoridade policial e manifestação ministerial favorável, o juízo da Comarca de Vera decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências, termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente, bem como depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o autuado trazia consigo elevada quantia de entorpecente, suficiente para pôr em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas.

Nesse passo, extrai-se do laudo de constatação de drogas que fora apreendida em poder do autuado 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha.

Com efeito, a quantidade de drogas é fundamento idôneos para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

[...]

Outrossim, denota-se dos autos indícios de que o autuado integra organização criminosa, de modo que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Ressalta-se ainda, indicativos de reiteração delitiva, eis que a conduta delituosa sob apuração não foi um ato isolado na vida do flagranteado, havendo outros registros criminais em seu desfavor.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor”.

Tenho reiteradamente assentado que a prisão preventiva ostenta natureza excepcional, somente admissível quando as demais medidas cautelares se revelarem inadequadas ou insuficientes para resguardar os fins do processo ou a própria ordem pública.

Seu caráter de
ultima ratio
decorre, inclusive, do disposto no art. 282, § 4º, do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de medida cautelar diversa, a prévia análise quanto à possibilidade de substituição ou cumulação, reservando a segregação cautelar para hipóteses extremas.

Todavia, do exame acurado dos autos não se vislumbra, a meu sentir, constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do presente
writ.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em sede de recurso em sentido estrito, não alterou de modo substancial o contexto fático que fundamentou a decretação da prisão preventiva.

A decisão de pronúncia preservou a imputação de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), bem como a acusação de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

Cumpre destacar que a fundamentação da custódia cautelar não se apoia na quantidade de qualificadoras descritas na denúncia, mas na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade evidenciada pela conduta do agente.

O
modus operandi
delineado nos autos revela acentuada violência: o paciente, em concurso com dois adolescentes, teria desferido golpes com pedaços de madeira contra a vítima, inclusive na região da cabeça, cessando as agressões apenas quando esta perdeu a consciência.

Consta, ainda, que a vítima, temendo por sua vida, fingiu-se de morta, circunstância que não impediu o retorno dos agressores ao local para confirmar o óbito, o que evidencia, em tese, a inequívoca intenção homicida.

Há indícios consistentes de que a conduta teria sido praticada por determinação de facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, configurando o denominado “salve”, punição imposta a quem descumpre ordens da organização.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata do delito ou seu caráter hediondo, por si sós, não legitimam a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Entretanto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
[AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022].

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
[STF - HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023].

Ademais, há elementos indicativos de que o delito foi perpetrado sob ordens da mencionada organização criminosa, pois a vítima declarou, na fase inquisitorial, que os agressores afirmavam estar cumprindo determinações do “Comando Vermelho” e aplicando um “salve”.

Nessa perspectiva, a necessidade de interromper ou ao menos reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa insere-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedente do STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]”
(STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022).

Neste mesmo sentido vem decidindo este Sodalício:

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN)”
[1]
.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, HC n. 371.769/BA)”
[2]
.

“Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito, ‘(...) ‘Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)’ (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023);

‘(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes’ (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
[3]
.

Cumpre ainda destacar que, no curso da diligência destinada ao cumprimento do mandado de busca e prisão, foram apreendidas, na residência onde o paciente se encontrava, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, 1 (uma) trouxa de maconha e uma balança de precisão, elementos que, ao menos em juízo preliminar, evidenciam possível dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.

Diante desse contexto fático, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

No tocante à alegada perda de contemporaneidade da prisão preventiva, sob o argumento de que já teria transcorrido lapso superior a um ano desde a sua decretação, a insurgência igualmente não merece acolhida.

O Código de Processo Penal não estabelece prazo máximo para a prisão preventiva, a qual deve perdurar enquanto subsistirem os pressupostos e fundamentos que autorizaram a sua imposição.

A contemporaneidade da medida não se afere pelo simples decurso do tempo, mas pela permanência das circunstâncias que a justificaram, as quais, no caso concreto, permanecem inalteradas.

Com efeito, os elementos que embasaram o decreto prisional – gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e indícios de vínculo com organização criminosa – continuam íntegros, inexistindo fato superveniente capaz de infirmá-los.

Demais disso, a custódia cautelar foi periodicamente reavaliada pelo juízo de origem, inclusive por ocasião da sentença de pronúncia, oportunidade em que se reconheceu a persistência dos requisitos legais, mantendo-se a segregação.

No que tange à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, é pacífico que sua análise não se orienta por critérios meramente aritméticos, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, que informa a garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo configura hipótese excepcional, restrita às situações em que a mora processual decorre exclusivamente da atuação da acusação ou da inércia injustificada do Poder Judiciário:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou orientação de que:

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020).

No caso
sub examine
, verifica-se que o paciente foi preso em setembro de 2024, tendo o processo observado seu curso regular, com a realização da audiência de instrução e julgamento em fevereiro de 2025 e a prolação da decisão de pronúncia no mês subsequente.

A interposição de recurso especial pelo Ministério Público não caracteriza, por si só, excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado às partes.

Conquanto o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegure a razoável duração do processo, tal garantia não inviabiliza a utilização dos instrumentos recursais previstos no ordenamento jurídico, sob pena de esvaziar o próprio sistema de impugnações legalmente estabelecido.

Constata-se, portanto, que o feito vem sendo regularmente impulsionado, inexistindo paralisações injustificadas ou conduta negligente atribuível ao órgão jurisdicional.

Desse modo, à míngua de constrangimento ilegal demonstrado, mostra-se prematura a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, sobretudo porque os atos processuais têm sido praticados com observância do devido processo legal e da garantia constitucional da duração razoável do processo.

Por fim, evidenciada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas
[4]
.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Igor Bocher Carvalho
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

TJMT,
N.U 1003625-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2024, Publicado no DJE 25/3/2024.

[2]
TJMT,
N.U 1028504-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/3/2024, Publicado no DJE 17/3/2024.

[3]

TJMT,
N.U 1001289-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/3/2024, Publicado no DJE 12/3/2024.

[4]

STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026